Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-35.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA COMUM. RECLASSIFICAÇÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. PERÍCIA JUDICIAL. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A reclassificação de auxílio-doença comum em acidentário requer a comprovação dos requisitos para a concessão do respectivo benefício, especialmente quanto à ocorrência de acidente de trabalho ou do acometimento por doenças ocupacionais.
2. A prova pericial é conclusiva no sentido de que os transtornos que acometem a autora não guardam relação com a atividade laboral, mas sim com as peculiaridades da sua situação familiar.
3. Os relatórios médicos particulares não são capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, salvo quando comprovam equívocos na avaliação realizada pelo perito, o que não ocorreu nos autos.
4. Em síntese, o acervo probatório indica que não houve acidente de trabalho, o que implica na improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido.